Tribunal: TJMT
Processo: 1022921-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1022921-55.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ – COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
AGRAVANTES: VIRGILIO DIAS DE CAMPOS FILHO, CREDEONICE ALMEIDA DE CAMPOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S. A.
Visto etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação de Dívida em Decorrência de Frustrações de Receitas c.c Declaratória e Constitutiva Negativa de Nulidade de Cláusulas em Cédulas de Crédito Rural no 1000383-53.2020.8.11.0106, ajuizada pelo instituto VIRGILIO DIAS DE CAMPOS FILHO e CREDEONICE ALMEIDA DE CAMPOS e face de BANCO BRADESCO S/A, determinou que a parte Autora promova a emenda da petição inicial com o correto valor da causa e, no mesmo prazo, que se recolha as custas e taxas remanescentes, sob pena de extinção da ação (Id. no 38395313 PJE em 1a instância). Opostos recurso de embargos de declaração, este foi rejeitado pelo Juízo de origem (Id. no 65321954).
Sustentam os Autores, em síntese, que são agricultores na região de Novo São Joaquim e, para efetuarem o implemento de suas atividades agrícolas, socorreram-se os Agravantes, no curso dos anos, de financiamentos de instituições financeiras integrantes do SNCR – Sistema Nacional de Crédito Rural, tendo firmado com o banco-Réu algumas Cédulas de Crédito Rural para custeio e investimento pecuário.
Aduzem que “tais operações de crédito se encontram eivadas de vícios e ilegalidades na formação de seu bojo por cláusulas que violaram expressamente os ditames de ordem pública declinados na legislação especial pertinente à matéria – Lei de Crédito Rural (Lei n. 4.829/65, Decreto n. 58.380/66, Decreto-Lei n. 167/67, Lei da Política Agrícola Lei n. 8.171/91)”.
Narram que “os documentos trazidos com a inicial mostram que os contratos de franquia foram rescindidos de forma imotivada e por iniciativa dos agravados e que, poucos dias depois, passaram a desenvolver atividade concorrente ao promover reunião na cidade de Guaramirim – SC para promover a venda de treinamentos, como noticiados nos trechos da notícia publicada no portal da POLÍCIA MILITAR, do boletim de ocorrência e da denúncia assinada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO”.
Defendem a revisão das cédulas de crédito rural pelo Judiciário, a fim de adequá-las aos ditames de ordem pública da legislação pátria que disciplina o crédito destinado à produção agrícola, bem como objetivam o o alongamento do saldo devedor, na forma do art. 14 da Lei n. 4.829/65, combinado com o Manual de Crédito Rural, Capítulo 2, Seção 6, Item 9, dada a ocorrência de frustração de safras e de receitas por anos consecutivos.
Alegam que os prejuízos que atingiram as atividades econômica dos Autores, também foram agravados pela Pandemia Global do COVID-19, que acabou por desacelerar a economia brasileira como um todo, levando a bancarrota inúmeros agropecuaristas.
Assim, diante do exposto, requer-se, inaudita altera pars, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1019, inciso I do CPC/2015. No mérito postulam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada que alterou o valor da causa para os valores nominais dos contratos, a fim de determinar o processamento dos presentes autos com o valor da causa atribuído na inicial (Id. no 65321951).
É o relatório.
D E C I D O
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a verossimilhança do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Verifico nesse momento processual, a probabilidade do direito dos Agravantes. Isto porque realmente o que objetiva a parte Agravante é a revisão das cédulas de crédito rural firmado com o banco/Réu, ora agravante.
O artigo 292, II, do CPC, assim determina:
“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”
Assim, por ora, tem-se que há que se considerar como o valor da causa o real proveito econômico, ou seja, o indicado na inicial e não o quantum integral do contrato firmado entre as partes.
Com relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte Recorrente, este se demonstra no ponto em que, caso os Agravantes não emendem a inicial no prazo estipulado (cinco dias), esta pode ser extinta pelo Juízo de primeiro grau, trazendo transtornos maiores do que uma suspensão momentânea do feito.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender a decisão recorrida até o julgamento final deste recurso de agravo de instrumento.
Intime-se a parte Agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Notifique-se o juízo a quo para prestar as informações necessárias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora